Tribunal: TJPA
Processo: 0805621-75.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805621-75.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE

AUTORIDADE: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. ATO COATOR DESCLASSIFICAÇÃO NA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. NÃO COMPARECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO LINK DESCRITO NO EDITAL. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ATA NOTORIAL.

VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA, À UNANIMIDADE.

1.

Evidenciada ilegalidade no ato coator de desclassificação do candidato no certame, tendo em mira que o não comparecimento à avaliação psicossocial decorreu de comprovada impossibilidade de acesso ao link descrito no edital para o cumprimento desse mister, resultando, assim, em maltrato ao princípio da publicidade e vinculação ao edital.

2.

Segurança concedida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do TJE/PA, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 07 de fevereiro de 2024. Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA), 07 de fevereiro de 2024.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE
, em desfavor do: i)
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRESIDENTE DA COMISSÃO DO XIII CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA DE PRIMEIRA ENTRÂNCIA E DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DE PRIMEIRA ENTRÂNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ; e ii) CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE.

Narra o impetrante narra, em suma, que fez inscrição ao XIII CONCURSO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ, na condição de pessoa com deficiência, juntando do laudo médico comprobatório (ID 13545919 - Pág. 1).

Refere que foi aprovado na prova objetiva do certame e ficou ao aguardo a convocação com a especificação do local, data e hora para avaliação biopsicossocial, na forma definida no edital 9.11.3: “
O edital de resultado final na prova objetiva e de convocação para as provas discursivas listará apenas os candidatos que não forem eliminados, conforme subitem 9.11.2 deste edital, e será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_promotor, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital”.

Assevera que foi publicado o Edital 9 de 27/02/2023 com o resultado final na prova objetiva, para todos os candidatos, e a convocação para avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência dispondo que:

3.1 Para a avaliação biopsicossocial, a ser realizada no dia 12 de março de 2023, o candidato deverá observar todas as instruções contidas no subitem 5.1.9 do Edital nº 1 – MPPA Promotor, de 22 de agosto de 2022, e suas alterações, e neste edital.

3.1.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço e l e t r ô n i c o http://www.cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_promotor, a partir do dia 7 de março de 2023, para verificar o seu local e o seu horário de realização da avaliação biopsicossocial, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar a avaliação biopsicossocial no local e no horário designados na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima.

O impetrante questiona que acessou por diversas vezes o site indicado acima, no prazo assinalado, e não constava o link para verificar o seu local e horário de realização da avaliação biopsicossocial por meio de consulta individual, indicando que, conforme ata notarial, até a data de 07/04/2023 não constava o
link
para individual do candidato Impetrante, nem mesmo na sua consulta individual da página de acompanhamento de seus concursos inscritos.

Refere que entrou em contato com a central telefônica da Banca CEBRASPE para obter informações sobre a data e local da avaliação, sendo negada essa informação sob o argumento de que estaria disponível em site.

O impetrante argumenta que não compareceu a avaliação biopsicossocial por não ter sido informado do local e horário do procedimento, pontuando que tinha o total interesse em realizar a avaliação, porém foi impossibilitado face a ausência de informação sobre o local e horário.

Indica que que outros candidatos deficientes também não compareceram por não terem tido acesso à informação, descrevendo que foram aprovados 51 Pcd’s (Edital 09) e somente 34 comparecem a avaliação biopsicossocial (Edital 10 – Doc. 08 em anexo).

Juntou documentos.

A ação mandamental foi distribuída, inicialmente, em Plantão Judiciário, a Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, sendo deferida a medida liminar, tendo em vista a juntada ata notarial para a certificação de notícias vinculadas na rede de computadores, internet, na qual descreve as informações publicadas no site do CEBRASPE e site do Ministério Público (PJe ID nº 13545922 e 13545924 e 13545925), registrando a inexistência, no dia 27/03/2023, do link descrito no item 3.1.1 do edital n.º 9 – MPPA.

Restou, ainda, consignado na decisão liminar que exclusão de certame deve ser expressa e obrigatoriamente motivada.

O Procurador Geral de Justiça apresentou informações pugnando pela denegação da segurança, suscitando a ausência de direito líquido e certo, haja vista que o pleito seria contrário ao Recurso Extraordinário 632.853/CE, no qual a tese fixada estabeleceu que os critérios adotados pela banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, sob pena de violação à Separação dos Poderes e a impossibilidade de interferência no mérito administrativo.

O Estado do Pará apresentou manifestação pela ausência de direito líquido e certo.

O CEBRASPE interpôs agravo interno.

O impetrante apresentou contrarrazões ao recurso.

O Procurador de Justiça pronunciou-se pela concessão da segurança.

O impetrante apresentou petição, juntando Edital n.º 22, no qual consta a aprovação, em terceiro lugar no concurso para o cargo de Promotor MP/PA, dentro do número de vagas (ID 6544669 - Pág. 1/5 e 16544670 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que o impetrado interpôs agravo interno em face da decisão que deferiu pedido liminar na ação mandamental.

Desse modo, considerando que a ação já se encontra apta a julgamento no próprio mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do agravo interno acostado aos autos.

Passo à análise da ação mandamental
.

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
.

Compulsando os autos, cinge-se o pleito em verificar se há, ou não, direito líquido e certo ao impetrante, decorrente de possível erro da banca organizadora pela não disponibilização de link para consulta individual do local para avaliação biopsicossocial, inviabilizando a participação do Impetrante nas demais etapas do concurso para Promotor de Justiça do MPPA.

Nesse cenário, o impetrante buscou a participação das provas discursivas do concurso público, as quais se realizaram, nos dias 15 e 16 de abril de 2023, insurgindo-se contra o ato tido como coator emanado pelo primeiro impetrado de desclassificação do concurso público por não ter comparecido, de acordo com o que está narrado na inicial do mandamus, na fase de avaliação biopsicossocial.

O impetrante utilizou como suporte probatório atas notariais (PJe ID nº 13545922 e 13545924 e 13545925), nas quais o 4º Ofício de Notas de Belém – Cartório Condurú –, transcreveu informações da rede mundial de computadores (INTERNET), registrando a inexistência, no dia 27/03/2023, tanto no site do Ministério Público do Estado do Pará, quanto no sítio virtual do CEBRASPE link descrito no item 3.1.1 do edital nº 09 – MPPA:

“3 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL DOS CANDIDATOS QUE SE DECLARARAM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

3.1 Para a avaliação biopsicossocial, a ser realizada no dia 12 de março de 2023, o candidato deverá observar todas as instruções contidas no subitem 5.1.9 do Edital nº 1 – MPPA Promotor, de 22 de agosto de 2022, e suas alterações, e neste edital.

3.1.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_promotor, a partir do dia 7 de março de 2023, para verificar o seu local e o seu horário de realização da avaliação biopsicossocial, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar a avaliação biopsicossocial no local e no horário designados na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima”.

Registro, por oportuno, que não há, nos termos do item 5.1.9 do edital de abertura ou mesmo do item 3 do edital 09, qualquer indicativo de que o link para a consulta individual para verificação do local e o horário para a avaliação biopsicossocial seria retirado. Ressalto, ainda, a inexistência de qualquer comunicação, nos editais publicados após o resultado preliminar da avaliação biopsicossocial, acerca da aludida retirada.

Contra o resultado provisório da avaliação biopsicossocial, o imperante interpôs recurso administrativo, no qual argumentou que:

“O Edital 01 de 22/08/2022, do presente concurso, dispõe que:

9.11.3 O edital de resultado final na prova objetiva e de convocação para as provas discursivas listará apenas os candidatos que não forem eliminados, conforme subitem 9.11.2 deste edital, e será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará e divulgado na internet, no endereço e l e t r ô n i c o h t t p : / / w w w [ h t t p : / / w w w ] .cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_promotor, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo I deste edital.

Nesse diapasão, foi publicado o Edital 9 de 27/02/2023 com o resultado final na prova objetiva, para todos os candidatos, e a convocação para avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência dispondo que:

3.1 Para a avaliação biopsicossocial, a ser realizada no dia 12 de março de 2023, o candidato deverá observar todas as instruções contidas no subitem 5.1.9 do Edital nº 1 – MPPA Promotor, de 22 de agosto de 2022, e suas alterações, e neste edital.

3.1.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico http://www [http://www].cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_promotor, a partir do dia 7 de março de 2023, para verificar o seu local e o seu horário de realização da avaliação biopsicossocial, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O candidato somente poderá realizar a avaliação biopsicossocial no local e no horário designados na consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima.

Ocorre que, o candidato acessou por diversas vezes o site indicado no certame e não visualizou o link para verificar o seu local e horário de realização da avaliação biopsicossocial por meio de consulta individual.

Desta feita, o candidato não compareceu a avaliação biopsicossocial por não ter sito informado do local e horário do procedimento. Repita-se: o candidato tinha o total interesse em realizar a avaliação, porém foi impossibilitado face a ausência de informação sobre o local e data.

Ademais, sabe-se que outros candidatos deficientes também não compareceram por não terem tido acesso à informação.

Nesse diapasão, o Recorrente entrou em contato com a central telefônica da Banca CEBRASPE para obter informações sobre a data e local da avaliação, sendo negada essa informação sob o argumento de que estaria disponível em site.

Por fim, ressalta-se que que o candidato Recorrente, inclusive, foi aprovado VI Concurso Público para cargo efetivo ano 2022 do Ministério Público do Pará na vaga de Analista, tendo sido considerado APTO como deficiente, após avaliação biopsicossocial (Doc. Em anexo)”. (PJe ID nº 13.545.930)”.

Destaca-se, no ponto, que de acordo com o item 5.1 do Edital nº 13 – MPPA PROMOTOR – ato indicado como coator, “As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório na avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 13 de abril de 2023, no endereço e l e t r ô n i c o h t t p : / / w w w . c e b r a s p e . o r g . b r / c o n c u r s o s / m p _ p a _ 2 2 _ p r o m o t o r [http://www.cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_promotor]”, ou seja, 02 (dois) dias antes da realização das provas discursivas.

Nesse particular, tenho que assiste razão ao impetrante, eis que entendo violado, em um primeiro átimo de vista, os termos do edital nº 09 – MPPA PROMOTOR, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023, ante a inexistência ou mesmo referência de pretérita existência do link que daria acesso à consulta individual de verificação do local e do horário para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência, violando assim, o postulado constitucional-administrativo da publicidade.

A respeito do princípio da publicidade, eis a lição do mestre Celso Antônio Bandeira de Mello, in “Curso de Direito Administrativo”, 25ª edição, 2008, Malheiros Editores, p. 85: “(e) Princípio da publicidade. Deveras, se os interesses públicos são indisponíveis, se são interesses de toda a coletividade, os atos emitidos a título de implementá-los hão de ser exibidos em público. O princípio da publicidade impõe a transparência na atividade administrativa exatamente para que os administrados possam conferir se está sendo bem ou mal conduzida”.

Por seu turno, Hely Lopes Meirelles, na sua obra Direito Administrativo Brasileiro, 35ª edição, 2009, Malheiros Editores, p. 995/96, destaca que:

“Publicidade é a divulgação oficial do ato para conhecimento público e início de seus efeitos externos. Daí por que as leis, atos e contratos administrativos que produzem consequências jurídicas fora dos órgãos que os emitem exigem publicidade para adquirirem validade universal, isto é, perante as partes e terceiros.

A publicidade não é elemento formativo do ato; é requisito de eficácia e moralidade. Por isso mesmo, os atos irregulares não se convalidam com a publicação, nem os regulares a dispensam para sua exequibilidade, quando a lei ou o regulamento a exige.”

Sobre a data estabelecida para a publicação das justificativas do indeferimento do recurso – repito, 02 (dois) dias antes da realização da 2.ª fase do concurso –, é válido ressaltar que o ato de exclusão de certame deve ser expressa e obrigatoriamente motivado, inclusive em observância ao contraditório e à ampla defesa, também assegurados na seara administrativa, consoante artigo 5°, LV, da CF/88, de modo que o desconhecimento dos motivos comprometem o efetivo exercício do direito de recorrer das decisões que sejam desfavoráveis ao candidato.

Sobre o tema, a jurisprudência consolidada desta e. Corte é sedimentada no que diz respeito à necessidade de motivação e publicidade dos atos de exclusão de certames, senão vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINARES. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. A
USÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA INAPTIDÃO. R E A L I Z A Ç Ã O D E N O V O E X A M E . P O S S I B I L I D A D E PRECEDENTES. DO STJ. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE DO ATO. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA.
1- Sentença que concede a segurança, para invalidar o ato que considerou a autora ?não-recomendada?, determinando a nova realização de exame psicológico, bem como a reabertura de oportunidade para a realização das ulteriores etapas do certame, caso declarada apta; 2- A ação mandamental foi ajuizada em 14/11/2007, antes do lapso temporal de 120 (cento e vinte) dias da publicação do resultado da avaliação psicológica, no qual a agravada consta como ‘contra-indicada’, em 16/10/2007; 3- A verificação quanto à possibilidade jurídica do pedido deve se restringir ao seu aspecto eminentemente processual, de previsibilidade, pelo direito objetivo, da pretensão exarada pelo autor, ou seja se o pedido formulado tem correspondência, in abstracto, na lei; 4- O direito líquido e certo e as provas dos autos devem ser aferidos quando do julgamento do mérito recursal, pois afeto ao cerne da matéria discutida; 5- Se a decisão a ser proferida no mandamus não atingir a esfera jurídica dos demais candidatos aprovados no certame, inexiste entre eles qualquer comunhão de interesses a justificar a aplicação do art. 47, do CPC; 6- A legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida aos pressupostos de previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato; 7
- O STJ entende que é legítima a realização de novo teste psicológico, em concurso público, para garantir a possibilidade de revisão do seu resultado, em obediência ao princípio da motivação do ato administrativo, em conformidade com os termos do artigo 50, I, da Lei 9.784/99, o que enseja resposta clara, motivada e compreensível, das razões pelas quais o candidato foi considerado inapto no certame; 8- Ao Poder Judiciário compete a tutela da legalidade das normas instituídas no Edital e nos atos administrativos emanados em virtude da realização do certame. Assim4 se dá por conta do princípio da inafastabilidade do acesso à justiça;
9- Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença confirmada”. (2019.01618039-64, 203.323, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-05- 03)

...............................................................................................

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEITADA. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. MÉRITO. NULIDADE DA CORREÇÃO EFETUADA DA PROVA DISCURSIVA E DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO DO CERTAME.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PELA BANCA E X A M I N A D O R A O U M O T I V A Ç Ã O T A R D I A . N Ã O DISPONIBILIZAÇÃO AO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AO ART. 50 DA LEI 9.784/99. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAR O RESULTADO DA NOVA C O R R E Ç Ã O E D E E F E T U A R O C O N T R O L E D O A T O ADMINISTRATIVO. NULIDADE DECRETADA. NECESSIDADE DE NOVA CORREÇÃO COM OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL E DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO DEMONSTRADO HIPÓTESE DE IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA, NA FORMA DO ART. 18, INCISO I E II E 20, DA LEI N º 9 . 7 8 4 / 9 9 . O B S E R V Â N C I A D O E D I T A L N º 0 0 2 / 2 0 1 6 . NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE NOVA BANCA EXAMINADORA PARA CORREÇÃO DA PROVA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE
CONCEDIDA. 1 - Preliminar. Inicialmente, o Estado do Pará suscitou a preliminar de litispendência, afirmando que o presente mandamus teria as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedido do writ anteriormente impetrado pelo candidato DIRK DE COSTA MATTOS JUNIOR, sob o nº 0001409- 25.2015.8.14.0000, julgado por este Tribunal Pleno, com trânsito em julgado em 26.08.2016. Sobrevindo o trânsito em julgado do MS nº 0001409-25.2015.8.14.0000, em 26.08.2016, a preliminar de litispendência deve ser analisada a luz da coisa julgada. Ambos institutos decorrem do princípio constitucional da segurança jurídica previsto no art. 5º, caput, da CF e auxiliam o Poder Judiciário a evitar decisões conflitantes, além de assegurar que os indivíduos não sejam demandados mais de uma vez por uma mesma questão. No presente caso, após detida análise, vejo que há distinções a afastar a identidade plena entre o MS nº 0001409-25.2018.8.14.0000 e o mandamus, ora em análise, de forma a não configurar a coisa julgada.

Como visto, ao revés do que afirma o Estado do Pará, muito embora o mandado de segurança ora em analise possua as mesmas partes, certamente não possui a mesma causa de pedir e pedido. Enquanto naquele processo o impetrante atacava diretamente o erro na correção da sua prova discursiva, pois não analisado corretamente um dos critérios de correção, no presente mandamus, busca o impetrante ter garantido a observância da regra do Edital nº 002/2014 (item XIII, 2), pois não lhe teria sido assegurado o direito de ser notificado da reavaliação, de conhecer da fundamentação da banca examinadora (motivação) e de impugnar administrativamente a nova nota atribuída.

Também afirma o impedimento ou suspeição dos examinadores da banca, considerando que não observaram a regra prevista no subitem 2.4, do item 2, VII, do Edital nº 002/2014. Portanto, os pedidos do Mandado de Segurança, ora em análise, são diversos dos daquele, pois requerem a observância do Edital nº 002/2014, no que tange a correção da prova, a publicidade dos atos, a possibilidade de interposição de recurso, bem como, a reavaliação da prova discursiva 2, não mais por omissão da administração ao atribuir pontuação, mas por entender que a reavaliação foi feita por Banca Examinadora impedida ou suspeita, pois realizada pelo mesmo examinador que já teria incorrido em erro quando da primeira avaliação. Desse modo, embora possuam as mesmas partes e se refiram ao mesmo concurso público, os fundamentos e os pedidos são diversos, de forma que os resultados pretendidos em cada ação são diferentes, o que afasta a alegação de coisa julgada. Preliminar rejeitada. 2- Mérito. O Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas". (RE 632.853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/4/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral ? Mérito DJe-125 Divulg 26/6/2015 Public 29/6/2015). Ou seja, de acordo com a Corte Suprema, a regra é que o Poder Judiciário não pode reexaminar o conteúdo das questões, nem os critérios de correção, exceto se diante de ilegalidade ou inconstitucionalidade, para fins de avaliar respostas dadas pelo candidato e as notas a eles atribuídas. Partindo dessas premissas, entendo que a pretensão do impetrante encontra amparo, pois visa discutir ilegalidades e inconstitucionalidades deflagradas pela Autoridade Coatora e a FCC, que resultaram na sua eliminação do certame. A pretensão do impetrante com a presente ação consiste no controle de legalidade dos atos administrativos da Autoridade Coatora que eliminou sumariamente o candidato do concurso, após reavaliação da Prova discursiva 2 ? Dissertação de Direito Penal, por intermédio da organizadora do certame, Fundação Carlos Chagas ? FCC. Nulo é o ato administrativo consistente na reprovação de candidato e eliminação do certame por falta de motivação e de acesso aos esultados no momento adequado. No presente caso, concluiu-se facilmente que, desde 28/01/2016, portanto, antes da decisão liminar proferida nesses autos, já havia sido feita a reavaliação da prova discursiva 2 ? Dissertação Direito Penal pela banca examinadora, que culminou pela eliminação do candidato/impetrante. Contudo, não procedeu a Autoridade Coatora e a organizadora FCC, a comunicação oficial ao impetrante da nova nota atribuída, nem franqueou-lhe acesso a exposição dos critérios de avaliação e, tampouco prazo para interposição de recurso, o que somente foi feito por força da determinação judicial nestes autos, em patente desrespeito às regras do Edital nº 002/2014 e aos princípios da publicidade, motivação, contraditório e ampla defesa, o que torna nulo o ato administrativo. 4 - Refoge à razoabilidade a eliminação do candidato que não obteve acesso aos fundamentos de sua reprovação, impedindo-o de efetuar o controle da decisão administrativa. Ausente a motivação prévia ou contemporânea ao ato administrativo que fundamentou a eliminação do candidato/impetrante do concurso público, o que consequentemente lhe retirou a possibilidade de impugnar o resultado da nova correção, resta evidente a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5 - Quanto a alegação do impetrante de que os examinadores da prova discursiva do candidato, estariam impedidos e suspeitos, na forma do art. 18, inciso I e II e 20, da Lei n. 9.784/99, entendo que não comprovou tais alegações e não seria a hipótese dos autos. Embora tenha entendido que o procedimento adotado pela Autoridade Coatora e pela litisconsorte FCC, através da banca examinadora, tenha sido totalmente nulo, por não observância as regras do edital, bem como, cerceado o direito ao contraditório e ampla defesa do candidato, não há como, por essas razões, imputar aos examinadores interesse pessoal direto ou indireto na eliminação do candidato, ou em querer atribuir uma nota para prejudicá-lo, movido de um sentimento de revanchismo, por ter que rever uma correção efetuada de maneira errônea. Também, não há nos autos prova de amizade íntima ou inimizade notória entre os examinadores nomeados pela organizadora e o impetrante, de forma a caracterizar as hipóteses previstas na lei, a justificar a declaração de suspeição ou impedimento da banca examinadora. 6 - Contudo, entendo sim, que para que haja estrita observância do Edital nº 002/2016 e a possibilidade de uma correção impessoal para o candidato, se faz necessário que seja determinado que a Autoridade Coatora, Presidente da Comissão do Concurso forme uma nova banca examinadora com novos membros para correção da Prova Discursiva 2 ? Direito Penal, especificamente do 4º critério, seja pela organizadora Litisconsorte -FCC, seja por banca própria do MPE/Pa, a critério discricionário do Ministério Público do Estado do Pará, a fim de garantir ao impetrante/candidato uma análise impessoal, livre de vícios ou entendimentos pré-concebidos do critério que necessita ser reanalisado, em estrita observância as regras previstas no Edital nº 002/2016 e ao que lhe foi assegurado como direito líquido e certo no MS nº 0001409-25.2015.8.14.0000. 7 ?Concessão parcial da segurança, para declarar a nulidade da reavaliação da Prova Discursiva 2 ? Direito Penal, especificamente quanto ao 4º critério de correção e, consequentemente, da eliminação do impetrante, Dirk Costas de Mattos Junior, do XII Concurso Público de Ingresso na Carreira do Ministério Público do Estado do Pará, bem como, para determinar que a Autoridade Coatora constitua nova banca examinadora para correção da Prova Discursiva 2 ? Direito Penal, especificamente quanto ao 4º critério de correção, seja através da organizadora Litisconsorte - FCC, seja por banca própria do MPE/PA, a critério discricionário do Ministério Público do Estado do Pará, a fim de para garantir ao impetrante/candidato nova análise, em estrita observância às regras previstas no Edital nº 002/2016 e aos princípios constitucionais”. (2019.04510107-25, 209.141, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-30, Publicado em 2019-11- 01).

É curial assinalar sobre o certame em discussão que houve reconhecimento, também, de problemas de imprecisão no edital, que culminou com a segurança concedida, tais quais nos julgamentos descritos:

MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA ORAL. HABILITAÇÃO E INSCRIÇÃO DEFINITIVA. INDEFERIMENTO. CERTIDÃO NEGATIVA. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA.
REDAÇÃO DO EDITAL. IMPRECISÃO. INDUÇÃO A ERRO. DEMANDAS REITERADAS. FALHA OBJETIVA. INDÍCIO. FORMALISMO EXACERBADO. PRINCÍPIOS. TRANSPARÊNCIA E RAZOABILIDADE. FINALIDADE E INTERESSE PÚBLICO.

PREVALÊNCIA.

1.

Apontados os dispositivos do edital inquinados de vício e colacionado tal documento, depreende-se satisfeito o requisito da prova pré-constituída, afigurando-se o mandado de segurança como via adequada à pretensão deduzida. Preliminar rejeitada;

2.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato de indeferimento da inscrição definitiva, com participação da prova oral de concurso para provimento de vagas em cargo público, face à ausência de apresentação de certidão negativa no prazo do edital;

3.

Diante da imprecisão do comando normativo, assenta-se verossímil a tese de interpretação equivocada do edital, capaz de levar o impetrante a descumpri-lo, não por dolo ou culpa na esquiva de produzir a prova de idoneidade, mas por erro favorecido pela ambiguidade do texto, erigido às avessas dos princípios da transparência e da publicidade. Portanto, revela-se plausível reputar-se o erro provocado por terceiro, pelo qual a responsabilização do candidato se desalinha das balizas da teoria da culpabilidade;

4.

A interpretação do mesmo dispositivo do edital, reiteradamente questionada em demandas judiciais, com causa de pedir e pedidos homogêneos, sinaliza falha objetiva da norma vigente, que não pode ocasionar prejuízo a terceiros de boa-fé;

5.

A formalidade exacerbada no trato de normas editalícias vem sendo sistematicamente combatida pelo Judiciário, sob fundamentos capitaneados pela finalidade do concurso e pelo interesse público, dos quais, não raro, emana a conclusão pela desproporcionalidade, quando confrontados com a aplicação rígida da norma formal, sobretudo diante de vício passível de convalidação, e marcado, ao menos por parcela de culpa administrativa, como é o caso dos autos;

6. Segurança parcialmente concedida. Agravo interno prejudicado.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0810937-69.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 27/09/2023 )

MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA ORAL. HABILITAÇÃO E INSCRIÇÃO DEFINITIVA. INDEFERIMENTO. CERTIDÕES NEGATIVAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. REDAÇÃO DO EDITAL. IMPRECISÃO. INDUÇÃO A ERRO. DEMANDAS REITERADAS. FALHA OBJETIVA. INDÍCIO. FORMALISMO EXACERBADO. PRINCÍPIOS. TRANSPARÊNCIA E RAZOABILIDADE. FINALIDADE E INTERESSE PÚBLICO.

PREVALÊNCIA.

1.

Apontados os dispositivos do edital inquinados de vício e colacionado tal documento, depreende-se satisfeito o requisito da prova pré-constituída, afigurando-se o mandado de segurança como via adequada à pretensão deduzida. Preliminar rejeitada;

2.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato de indeferimento da inscrição definitiva, com participação da prova oral de concurso para provimento de vagas em cargo público, face à ausência de apresentação de certidões negativas no prazo do edital;

3.

Diante da imprecisão do comando normativo, assenta-se verossímil a tese de interpretação equivocada do edital, capaz de levar a impetrante a descumpri-lo, não por dolo ou culpa na esquiva de produzir a prova de idoneidade, mas por erro favorecido pela ambiguidade do texto, erigido às avessas dos princípios da transparência e da publicidade. Portanto, revela-se plausível reputar-se o erro provocado por terceiro, pelo qual a responsabilização do candidato se desalinha das balizas da teoria da culpabilidade;

4.

A interpretação do mesmo dispositivo do edital, reiteradamente questionada em demandas judiciais, com causa de pedir e pedidos homogêneos, sinaliza falha objetiva da norma vigente, que não pode ocasionar prejuízo a terceiros de boa-fé;

5.

A formalidade exacerbada no trato de normas editalícias vem sendo sistematicamente combatida pelo Judiciário, sob fundamentos capitaneados pela finalidade do concurso e pelo interesse público, dos quais, não raro, emana a conclusão pela desproporcionalidade, quando confrontados com a aplicação rígida da norma formal, sobretudo diante de vício passível de convalidação, e marcado, ao menos por parcela de culpa administrativa, como é o caso dos autos;

6.

Segurança parcialmente concedida.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0810866-67.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 27/09/2023 )

Vale trazer a lume, também, excerto do parecer do Ministério Público de 2.º grau que assim se manifestou:

“Desse modo, os documentos apresentados indicam que houve uma inconsistência do sistema eletrônico no momento da disponibilização do link para consulta individual, motivo pelo qual caracteriza-se o direito líquido e certo do Impetrante (...)”.

Presente essa moldura, há plausibilidade nos fundamentos apresentados pelo impetrante, decorrente de risco de lesão grave e de difícil reparação que se estabelece em favor do impetrante, uma vez que a manutenção do ato administrativo discutido o excluí do certame, sem a devida motivação.

Ademais, a medida liminar não apresenta possibilidade de causar qualquer prejuízo substancial aos impetrados, em razão da ausência do perigo de irreversibilidade, já que, caso verificada a inaptidão do candidato ou a inobservância ao regramento editalício, este poderá ser excluído com a devida motivação do ato e observância às normas administrativas.

Assim, resta plausível pela argumentação esposada e a documentação colacionada que a impetrante possui os requisitos que autorizam a confirmação de deferimento da liminar e, consequente, concessão da segurança ao direito de acesso a informação.

Ante o exposto,
CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA, CONCEDENDO EM DEFINITIVO A SEGURANÇA
para determinar

às autoridades impetradas que, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), suspendam o ato de desclassificação do impetrante e providenciem seu chamamento para segunda etapa do XIII concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Promotor de Justiça de Primeira Entrância e de Promotor de Justiça Substituto de Primeira Entrância do Ministério Público do Estado do Pará, sem prejuízo da posterior submissão do candidato à avalição biopsicossocial.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009 e das Súmulas n.º 512

do STF e n.º 105 do STJ.

Publique-se e intimem-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Publique-se e intimem-se.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/02/2024